Tribunal: TJMT
Processo: 1016832-11.2023.8.11.0000
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-08-30
Data de publicação: 2023-08-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1016832-11.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Agrotóxicos, Crimes do Sistema Nacional de Armas, Prisão Preventiva, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), ADRIANO DOMINGOS DA SILVA (PACIENTE), REGILSON OLIVEIRA DE LIMA - CPF: 062.187.131-13 (PACIENTE), TAUA GABRIEL ALVES DE LARA - CPF: 706.424.871-97 (PACIENTE), JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCAS HENRIQUE DA SILVA SANTOS - CPF: 061.374.511-60 (TERCEIRO INTERESSADO), Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso (IMPETRANTE), 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
.
PORTE ILEGAL DE ARMAS DE FOGO E MUNIÇÕES E CRIME AMBIENTAL
.
PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA
.

1. NEGATIVA DE AUTORIA
.
MATÉRIA QUE EXIGE ANÁLISE FÁTICO-PROBATÓRIA
.
VIA ELEITA INADEQUADA
.
2
. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES À DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA DOPACIENTE
.
INCONSISTÊNCIA
.
ELEMENTOS PROBATÓRIOS SUFICIENTES PARA DEMONSTRAR A NECESSIDADE DA MEDIDA EXCEPCIONAL
.
PRISÃO INDISPENSÁVEL À GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA EM VIRTUDE DA GRAVIDADE CONCRET
A
DOS DELITOS, EM TESE, PRATICADOS PELOS PACIENTES
.
GRANDE QUANTIDADE DE ARMAS DE MUNIÇÕES APREENDIDAS
.
POSSÍVEL ENVOLVIMENTO COM FACÇÃO CRIMINOSA
.
PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO
S
ART
S
. 312E 313 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL
.
3.APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS
.
INSUFICIÊNCIA
.
NECESSIDADE DE PROVIDÊNCIA MAIS GRAVOSA
.
4. PREDICADOS PESSOAIS DOS PACIENTES
.
NÃO COMPROVAÇÃO, ADEMAIS, IRRELEVÂNCIA AINDA QUE
OS
POSSUÍSSEM
.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO
.

5.
VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE
.
NÃO OCORRÊNCIA.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO
.
6
. PEDIDOS JULGADOS IMPROCEDENTES, ORDEM DE
HABEAS CORPUS
DENEGADA
.

1.O
habeas corpus
é instrumento de cognição sumária que não comporta dilação probatória, motivo pelo qual discussão acerca da inocência do paciente deve ser suscitada na esfera própria, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, sendo impossível, pois, a sua utilização para tal finalidade.

2
.
A prisão cautelar do
s
paciente
s
revela-se necessária para a garantia da ordem pública, em razão da gravidade concreta do
s
delito
s
,
em tese, praticados
por eles
, principalmente da

elevada qu
antidade
de armas e munições
apreendid
as
e
do suposto
envolvimento com
facção
criminosa
,
circunstâncias
, essas,
que
, aliada a reiteração delitiva dos agentes,
revelam a presença dos requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal.

3
. É insuficiente a aplicação de quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal, porque as circunstâncias do
s
delito
s
,
supostamente
,
praticado
s
pelo
s
paciente
s
, revelaram que providência menos gravosa do que a custódia provisória não seria suficiente para a garantia da ordem pública.

4
. Os predicados pessoais do
s
paciente
s ainda que comprovados, o que não é a hipótese do caso em análise,
não têm o condão de, isoladamente, avalizar o direito à revogação ou relaxamento do decreto preventivo vergastado, eis que presente um dos requisitos autorizadores da custódia cautelar, ou seja: a garantia da ordem pública(Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça).

5.
A simples possibilidade de os pacientes, eventualmente,
ser
em
condenados a cumprir pena em regime menos gravoso do que o fechado, por óbvio, não são suficientes para conferir a liberdade almejada nesta impetração, principalmente porque toda e qualquer prisão, antes da sentença condenatória transitada em julgado, tem caráter provisório e cautelar, que não se confunde com o regime de cumprimento de pena.

6
. Pedidos julgados improcedentes. Ordem de
habeas corpus
denegada.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membros da

Terceira
Câmara Criminal:

Trata-se de
habeas corpus

com pedido de liminar impetrado pela Defensoria Pública, em favor de
Adriano Domingos da Silva
,

Regilson
Oliveira de Lima
e
Tauã
Gabriel Alves de Lara
, apontando como autoridade coatora o Juízo da2ª Vara Criminal da Comarca de Sorriso/MT.

Colhe-se desta impetração que os pacientes foram presos em flagrante no dia 17 de janeiro de 2023, em razão da suposta prática
dos delitos porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (art. 14,
caput
, da Lei n. 10.826/03)
;
como
também
em decorrência de
crime ambiental (art. 56 da Lei n. 9.605/98),
cuja custódia foi convertida em preventiva, por força da decisão prolatada no Auto de Prisão em Flagrante n. 1000426-86.2023.8.11.0040, culmin
ando
com a instauração da
APOrd
1001319-77.2023.8.11.0040 que, após a rejeição de parte da denúncia em relação ao crime de organização criminosa pelo Juízo da 7 ª Vara Criminal de Cuiabá, o
processo

retornou para
o Juízo da2ª Vara Criminal da Comarca de Sorriso
, onde está tramitando
.

Segundo consta nos autos originários, Adriano Domingos da Silva,
Regilson
Oliveira de Lima e
Tauã
Gabriel Alves de Lara foram presos em flagrante, juntamente com o codenunciado Lucas Henrique da Silva, durante atos preparatórios para a prática do crime de homicídio contra o indivíduo conhecido pela alcunha de “Serginho”, em decorrência de conflito entre as facções “Comando Vermelho” e “Castelar”. Ademais, registrou-se que as diligências culminaram na apreensão de diversas armas de fogo e munições.

A impetrante afirma que a autoridade acoimada de coatora ao sanear o processo para designar a audiência de instrução e julgamento,
para
o dia 24 de julho de 2023, às 15h30, indeferiu os pedidos de revogação da
prisão
preventiva dos pacientes em decisão desfundamentada, ao argumento de que a custódia cautelar seria

necessária para a garantia da ordem pública
.

A
ssevera
que, na espécie,
não estão presentes os requisitos do art. 312, tampouco os pressupostos do art. 313 do Código de Processo Penal,
estes
porque após o afastamento da organização criminosa, a soma das penas dos crimes de porte ilegal de arma de fogo e o previsto na legislação ambiental, seria inferior a
4 (
quatro
)
anos.

Alega que os pacientes possuem predicados pessoais que lhes autorizam a responder ao processo em liberdade, pois não são perigosos e não possuem condenações com trânsito em julgado, têm emprego lícito e endereço fixo onde podem ser encontrados.

Aduz que
Tauã
Gabriel não estava portando qualquer
tipo de
arma, mas tão somente passava pelo local quando os demais denunciados já estavam com as mãos na parede, e, não sabe o motivo pelo qual
ele

foi preso.

Salienta que a prisão preventiva dos pacientes viola o princípio da homogeneidade,
porquanto,
na hipótese,
é suficiente a
aplicação de medidas cautelares alternativas, elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal.

Forte nas razões acima consignadas, liminarmente, requer
eu
a revogação da pris
ão
preventiva do
s
paciente
s
, com a expedição de alvará
s
de soltura em favor
dos três
ou, subsidiariamente, a concessão de liberdade provisória com a imposição de medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal e de fiança. E, no mérito, a convolação em definitiva da medida de urgência, porventura deferida.

O pedido de urgência foi indeferido por intermédio das razões encontradiças no ID
176205681
. Solicitadas as informações de estilo, o juízo de
primeiro grau encaminhou o expediente que se vê no ID
177176693
, no qual fez um resumo da tramitação do caso em comento
.

Nesta
instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, com fulcro no parecer
visto
no ID
177546150
, opin
a
pela denegação da ordem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

No tocante à tese de negativa de autoria
m relação
a

Tauã
Gabriel, sob alegação de
este paciente
não estava portando qualquer tipo de arma, mas tão somente passava pelo local quando os demais denunciados já estavam com as mãos na parede
, sabe-se que essa assertiva não comporta discussão no estreito limite do
writ
, eis que, em decorrência do entendimento pacificado tanto na doutrina quanto na jurisprudência, a tese visando ao afastamento da conduta criminosa imputada ao
agente
não pode ser objeto de análise nesta via, eis que a pretensão reclama aprofundada incursão no conteúdo fático-probatório que é incompatível com esta ação.

A propósito,
em
relação à temática
,
a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça ao editar o Enunciado Orientativo n. 42, consolidou o seu entendimento nos seguintes termos:
“
Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito
.
”

Sendo assim, o envolvimento ou não do paciente nos delitos imputados à sua pessoa é matéria cuja análise é reservada à ação penal, bastando, pois, para justificar a sua prisão cautelar, que haja, além da prova da materialidade, os indícios de autoria, os quais, aliás, estão demonstrados nestes autos diante da ampla investigação levada a cabo pela Polícia Judiciária Civil, conforme se infere destes trechos da manifestação da autoridade policial ao representar pela prisão preventiva do
s
paciente
s
:

[...]
Consta no caderno investigativo que os suspeitos receberam ordem de parada, em situação de fundada suspeita, pelos colegas da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, oportunidade em que empreenderam fuga. Dois dos indivíduos fugiram correndo e dois fugiram em um veículo automotor.

Eis que com os autuados foi encontrado um verdadeiro arsenal de armamento em situação de porte irregular sendo uma pistola, inclusive, produto de roubo no município de Novo Mundo/MT conforme boletim de ocorrência nº 2022.291905.

Foram apreendidas com os autuados as seguintes armas de fogo: uma pistola calibre 9mm (produto de roubo); dois revólveres calibre 38; uma espingarda calibre 22; vinte munições calibre 22 intactas; 10 munições calibre 38 intactas;
vinte munições calibre
9mm intactas;
quatro carregadores de pistola calibre
9mm.

Notório e sabido que a cidade de Sorriso/MT vem sendo devastada por uma onda de homicídios relacionados à guerra de facções criminosas. Ocorre que dois dos autuados são “famosos” integrantes da facção criminosa conhecida como “Comando Vermelho”, sendo eles TAUÃ GABRIEL ALVES DE LARA e REGILSON OLIVEIRA DE LIMA, vulgo “RG”.

Indagados pelos condutores, os autuados, quase que se vangloriando, informaram que integram a organização criminosa conhecida como "Comando Vermelho" e que suas funções no organograma da facção seriam as execuções de uma facção criminosa rival conhecida como "Castelar".

As informações trazidas pelos conduzidos foram confirmadas em diligências internas nessa Delegacia de Polícia, considerando que
são investigados por diversos crimes de homicídios que devastaram, e colocaram sob terror, a cidade de Sorriso/MT durante o ano de 2022, sendo que dois dos conduzidos possuem, inclusive, mandados de prisão em aberto pelos crime de homicídio qualificado e tortura, nos autos de nº 1013285-71.2022.8.11.0040 e 1001124- 19.2022.8.11.0108, nas comarcas de Sorriso/MT e Tapurah/MT.

Não se
tratam
de criminosos comuns, mas de celebridades da criminalidade em nosso município, considerando que aparecem em vídeos ostentando essa condição (anexo) e possuem, inclusive, odes cantadas em
suas
homenagem no, cada vez mais romantizado, mundo salafrário do crime. [...]
.
(ID 176010175, p. 23/39)

Sendo a
ssim,
não há que se falar em ausência de indícios de autoria delitiva a ponto de se reconhecer, neste momento processual, a ilegalidade da prisão cautelar
de

Tauã
Gabriel
.

N
o
utro viés, no
que se refere à alegada ausência de fundamentação dadecisão que
indeferiu os pedidos de revogação da prisão preventiva dos pacientes;
bem como no que tange à inexistência dos requisitos
autorizadores
à sua decretação

elencados no art. 312 do Código de Processo Penal
e
dos
pressupostos do art. 313 do Código de Processo Penal
,
vê-se que
essas teses não se sustentam, eis que o juízo de
primeiro grau considerou como elemento capaz de autorizar
à prolação do édito judicial invectivado
a garantia da ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta do
s
delito
s
, em tese, praticado
s
pelo
s
paciente
s
,
assim como a periculosidade

dos
três
, por ser
em
supostamente integrante
s
da organização criminosa
“
Comando Vermelho
”
.

A propósito,
veja
-se

a
decisão que decretou a prisão preventiva dos pacientes
:

[...]
Trata-se de comunicação de prisão em flagrante, feita pela Autoridade Policial, acompanhado do auto respectivo e nota de culpa, atribuindo aos autuados
Regilson
Oliveira de Lima
,
Lucas Henrique da Silva Santos
,
Adriano Domingos da Silva
e
Tauã
Gabriel Alves de Lara
a prática, em tese, dos crimes previstos nos artigos 14,
caput
, da Lei n. 10.826/2003, 56,
caput
, da Lei 9.605/1998 e 2º da Lei n. 12.850/2013.

Audiência de custódia devidamente realizada em 18.1.2023, às 10h30min –
ID’s
107623631, 107623632, 107623633 e 107623634.

O Ministério Público manifestou-se pela conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva, já que presentes seus fundamentos (art. 312 do CPP) e condições de admissibilidade (art. 313, III, do Código de Processo Penal) – ID 107622029.

A defesa técnica dos custodiados pugnaram pela concessão de liberdade provisória –
ID’s
107622473 e 107671751.

É, pois, o relato do necessário.

Fundamento e decido.

Carreando os autos, não resta dúvida quanto à legalidade da prisão do autuado, pois o auto de prisão em flagrante delito e demais atos foram realizados em conformidade com o disposto no Capítulo II, do Título IX, do Livro I, do Código de Processo Penal, não se visualizando a presença de quaisquer vícios formais e materiais que possam macular o presente feito.

Assim, presentes todos os pressupostos contidos no art. 301
et seq.
do Código de Processo Penal,
HOMOLOGO
o auto de prisão em flagrante apresentado.

Doravante, passo a analisar, no caso concreto, se os autuados têm direito de serem agraciados com liberdade provisória ou se estão presentes os requisitos legais necessários para conversão da prisão em flagrante delito em prisão preventiva ou em outra medida cautelar, nos termos do artigo 310 do Código de Processo Penal.

Nesse cenário, o artigo 313 do Código de Processo Penal dispõe o seguinte:

“Art. 313. Nos termos do
art. 312 deste Código
, será admitida a decretação da prisão preventiva:
(Redação dada pela Lei nº 12.403, de 2011).

I -
nos
crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos;
(Redação dada pela Lei nº 12.403, de 2011).

II -
se
tiver sido condenado por outro crime doloso, em sentença transitada em julgado, ressalvado o disposto no
inciso I do
caputdo art. 64 do Decreto-Lei n
o
2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal
;
(Redação dada pela Lei nº 12.403, de 2011).

III - se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência;
(Redação dada pela Lei nº 12.403, de 2011).

IV - (revogado).
(Revogado pela Lei nº 12.403, de 2011).

§ 1º Também será admitida a prisão preventiva quando houver dúvida sobre a identidade civil da pessoa ou quando esta não fornecer elementos suficientes para esclarecê-la, devendo o preso ser colocado imediatamente em liberdade após a identificação, salvo se outra hipótese recomendar a manutenção da medida.
(Redação dada pela Lei nº 13.964, de 2019)
”

Outrossim, consoante o citado dispositivo legal, devem estar presentes os fundamentos constantes no artigo 312 do Código de Processo Penal e desde que se revelarem inadequadas ou insuficientes as demais medidas cautelas, nos termos do artigo 310 do Código Penal,
in
verbis
:

“Art. 310. Ao receber o auto de prisão em flagrante, o juiz deverá:

[...]

II –
converter
a prisão em flagrante em preventiva, quando presentes os requisitos constantes do art. 312 deste Código, e se revelarem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão.”.

De pronto, importante consignar que a segregação preventiva, disciplinada no artigo 311 e seguintes, do Código de Processo Penal, como espécie de prisão processual, tem natureza cautelar, destinando-se, exclusivamente, a assegurar a efetividade de um provimento definitivo a ser editado em processo principal de cognição exauriente sobre a existência do crime e de seu autor.

Impende assinalar que o princípio constitucional da não-culpabilidade estatui odireito à liberdade

como regra geral, deslocando a custódia cautelar para o âmbito das exceções, o que reclama, inexoravelmente, sua análise à luz do texto constitucional, única via a autorizar o afastamento da garantia da não culpabilidade (
presunção de inocência)
daquele submetido à
persecutio
criminis in judicio.

Como é certo em nosso ordenamento, para que possa subsistir a constrição premonitória, necessário se faz a presença do
fumus
commissi
delicti
, correspondente aos indícios de autoria e à prova de materialidade do crime, e do
periculum
libertatis
, caracterizado pela presença da necessidade de custódia como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação de lei penal.

In
casu
, a prisão preventiva dos
flagranteados
deve ser decretada, uma vez que demonstrada a presença do
fumus
commissi
delicti
e do
periculum
libertatis
. Explico.

Os indícios de autoria e materialidade dos crimes de
portar ilegalmente arma de fogo de uso permitido
;
promover, constituir, financiar ou integrar, pessoalmente ou por interposta pessoa, organização criminosa
; e,
produzir, processar, embalar, importar, exportar, comercializar, fornecer, transportar, armazenar, guardar, ter em depósito ou usar produto ou substância tóxica, perigosa ou nociva à saúde humana ou ao meio ambiente, em desacordo com as exigências estabelecidas em leis ou nos seus regulamentos
, encontram-se devidamente clarificados através do arcabouço probatório inserido nos autos, veja-se.

Consta do boletim de ocorrência n. 2023.14534 que:

“ESTA EQUIPE DE FORÇA TÁTICA REALIZAVA O PATRULHAMENTO TÁTICO NO BAIRRO JARDIM PRIMAVERA, QUANDO VIZUALIZOU DOIS INDIVIDUOS DO SEXO MASCULINO, SENDO UM TRANJANDO MOLETOM XADREZ E CALÇA JEANS E UM DE CAMISETA PRETA E SHORT PRETO, NA RUA LUPICINIO RODRIGUES, QUE AO NOTAR A PRESENÇA DA EQUIPE POLICIAL, SAIRAM EM DISPARADA, QUE O CONDUZIDO "ADRIANO" SACOU ALGO DA CINTURA E JOGOU EM UM CANTEIRO DE PLANTAS NA CALÇADA E O CONDUZIDO "TAUÃ" SACOU TAMBÉM UM OBJETO E JOGOU ALGO AO SOLO E EVADIU. QUE DE PRONTO A EQUIPE DESEMBARCOU E VERBALIZOU PARA QUE OS CONDUZIDOS PARASSEM E COLOCASSEM A MÃO NA CABEÇA PARA REALIZAR A ABORDAGEM E POSTERIORMENTE A BUSCA PESSOAL. QUANDO A EQUIPE SE APROXIMOU PARA REALIZAR A ABORDAGEM, SAIU EM ARRANCADA BRUSCA UM
VEICULO
GOL DE COR AZUL, PLACA AKD-5617, COM UMA ESCADA EM CIMA DO TETO, EM DIREÇÃO A AVENIDA NOEMIA DALMOLIN, QUE DE IMEDIATO FOI MODULADO VIA RÁDIO PARA AS DEMAIS VIATURAS REALIZAR A ABORDAGEM. QUE A EQUIPE CONTINUOU A REALIZAR A ABORDAGEM, ONDE FOI LOCALIZADO PELO SOLDADO PM MARTINS, 03 (TRÊS) MUNIÇÕES DE CALIBRE .9MM INTACTAS NO BOLSO DA CALÇA DO CONDUZIDO "ADRIANO", E QUE NO CONDUZIDO "TAUÃ" NADA DE ILICITO FOI ENCONTRADO. AO REALIZAR A BUSCA NO PERIMETRO, FOI LOCALIZADO PELO SOLDADO PM MARTINS 01 ARMA DE FOGO TIPO PISTOLA, DE MARCA TAURUS, MODELO PT 92 DE NUMERAÇÃO ADC109313 AO SOLO, ONDE O CONDUZIDO " ADRIANO" HAVIA DISPENSADO AO SOLO, SENDO QUE HAVIA UM CARREGADOR ACOPLADO A ARMA, MUNICIADO COM 17 MUNIÇÕES DE 9MM INTACTAS. EM CONTINUIDADE A VARREDURA, FOI LOCALIZADO PROXIMO A ESQUINA, 01 (UM) REVOLVER CALIBRE .38 AO SOLO, COM 04 MUNIÇÕES NO TAMBOR, COM EMPUNHADURA EMBORRACHADA, ONDE O CONDUZIDO "TAUÃ" HAVIA DISPENSADO. QUE DURANTE A ABORDAGEM, A VIATURA DO AJUNTO DO DIA, 3° SARGENTO PM ALMEIDA E SOLDADO PM JOSÉ ANTONIO, CONSEGUIU REALIZAR A ABORDAGEM NO
VEICULO, NA AVENIDA CLAUDINO FRANCIO, NA ENTRADA DO BAIRRO TOPÁZZIO, ONDE O CONDUTOR DO VEICULO ERA O CONDUZIDO "LUCAS" E NO PASSAGEIRO O CONDUZIDO "REGILSON" VULGO "RG", QUE NA REVISTA VEICULAR, FOI ENCONTRADO PELO SOLDADO PM JOSÉ ANTONIO, EM BAIXO DO BANCO DO PASSAGEIRO, ONDE O CONDUZIDO "REGILSON" ESTAVA SENTADO, SENDO QUE OS CARREGADORES SÃO DO MODELO DA PISTOLA ENCONTRADO COM O CONDUZIDO "ADRIANO". QUE EM CONVERSA COM O CONDUZIDO "ADRIANO", FOI PERGUNTADO SE HAVERIA ALGO MAIS DE ILICITO, RELATOU, QUE MORAVA NA RUA LUPICINIO RODRIGUES,
NUMERO
3174 B, EM FRENTE AO LOCAL DA ABORDAGEM, E QUE EM SUA RESIDENCIA HAVERIA UMA ARMA DO TIPO ESPINGARDA CALIBRE .22, QUE DESLOCAMOS NA RESIDENCIA E ENCONTRAMOS A ESPINGARDA
EM BAIXO
DO COLCHÃO QUE ESTAVA AO SOLO, E TRÊS BALANÇAS. QUE DESLOCAMOS EM DIREÇÃO A ABORDAGEM QUE FOI REALIZADA PELA VIATURA DE AREA, ONDE EM CONVERSA COM O CONDUZIDO "REGILSON" FOI INDAGADO SE TERIA ALGUMA ARMA DE FOGO, QUE RELATOU QUE HAVIA DISPENSADO UM
REVOLVER
AO SOLO, QUANDO SAIRAM EM FUGA COM O
VEICULO
. DIANTE DA INFORMAÇÃO EXPOSTA POR "REGILSON" A EQUIPE COMEÇOU
DILIGENCIAS
,
AFIM
DE LOCALIZAR A REFERIDA ARMA DE FOGO, FOI REFEITO O TRAJETO EM QUE OS SUSPEITOS PASSARAM COM O
VEICULO
, QUE APÓS UM LONGO TEMPO DE PROCURA, FOI ENCONTRADO PELA EQUIPE PROXIMO A ROTATÓRIA DO BAIRRO SERRA DOURADA, NA AVENIDA CLAUDINO FRANCIO, SENTIDO AO BAIRRO TOPAZZIO, UM REVÓLVER TAURUS CALIBRE .38 DE NUMERAÇÃO 392314 COM A EMPUNHADURA DE MADEIRA, JOGADO AO SOLO, PROXIMO DO MEIO FIO. QUE INDAGADO AO CONDUZIDO "REGILSON" SOBRE O ARMAMENTOS, DISSE QUE ESTAVAM PREPRARANDO PARA COMETER UM HOMICIDIO CONTRA PESSOA DE NOME "SERGINHO", QUE RESIDE NO BAIRRO SÃO JOSÉ, POIS OS CONDUZIDOS SÃO FACCIONADOS DO COMANDO VERMELHO, E QUE A POSSIVEL
VITIMA
SERIA DA FACÇÃO RIVAL DENOMINADA "CASTELLAR". QUE O CONDUZIDO "REGILSON" DISSE A EQUIPE QUE SE REUNIAM SEMPRE EM UMA CASA NA AVENIDA CURUTIBA,
NUMERO
200, NO JARDIM AMAZONAS, QUE HAVIA MAIS ARMAMAMENTOS NA CASA. QUE DESLOCAMOS NO ENDEREÇO, ONDE ENCONTRAMOS A QUITINETE PASSADO CORRENTE NA PORTA, ONDE A EQUIPE REALIZOU O ADENTRAMENTO, ONDE NÃO FOI ENCONTRADA NENHUMA PESSOA NO INTERIOR DA RESIDENCIA. QUE APÓS REALIZAR BUSCA NA QUITINETE, FOI ENCONTRADO NA
SALA ,
06 GALÕES DE 20 LITROS DE FUNGICIDA, 03 GALÕES DE 05 LITROS DE ADJUVANTE PARA APLICAÇÃO COM HERBICIDAS DE MARCA YARA VITA GOTAMAX. QUE EM CHECAGEM PELA BANCO NACIONAL DE MANDADO DE PRISÃO, CONSTOU UM MANDADO DE PRISÃO EM ABERTO EM DESFAVOR DO
CONDUZIDO "TAUÃ GABRIEL ALVES DE LARA", PELA VARA UNICA DE TAPURAH, PROCESSO DE
NUMERO
1001124-19.2022.8.11.0108, NÚMERO DO MANDADO DE PRISÃO 1001124-19.2022.8.11.0108.01.0005-18. VALE RESSALTAR QUE SEGUNDO DENUNCIAS/INFORMAÇÕES, O CONDUZIDO "REGILSON" VULGO "RG", ESTARIA ENVOLVIDO EM VÁRIOS HOMICIDIOS, QUE VEM OCORRENDO NA CIDADE DE SORRISO-MT A MANDO DA FACÇÃO "COMANDO VERMELHO", E QUE O CONDUZIDO TAMBÉM É SUSPEITO DE ATIRAR CONTRA UMA PESSOA DO SEXO FEMININO QUE ESTAVA COM UMA CRIANÇA NO COLO NO BECO SÃO TOMÉ, NO BAIRRO SÃO MATEUS. DIANTE DO FLAGRANTE, OS SUSPEITOS FORAM CONDUZIDOS PARA A DELEGACIA DE
POLICIA
CIVIL JUNTAMENTE COM A MATERIALIDADE SEM LESÕES APARENTES. QUE O CONDUZIDO "REGILSON", APRESENTA UM VERMELHIDÃO NO ROSTO, PROVENIENTE DO ATO DE ALGEMAMENTO, QUANDO O CONDUZIDO ESTAVA AO SOLO. QUE EM CHECAGEM FOI CONSTADO QUE A PISTOLA MODELO TAURUS PT 92 CALIBRE 9MM, QUE ESTAVA EM POSSE DO CONDUZIDO "ADRIANO" É PRODUTO DE ROUBO EM UMA REGIÃO DE FAZENDA NO MUNICIPIO DE NOVO MUNDO - MT, DE ACORDO COM O B.O PM DE NUMERO 2022.291905.”

Os policiais militares
Raphael Fernandes dos Santos
e
Jackson da Silva Martins
ratificaram as informações elencadas no aludido boletim de ocorrência.

Quando do interrogatório dos
flagranteados
,
Adriano Domingos da Silva
,
Regilson
Oliveira de Lima
e
Lucas Henrique da Silva Santos
permaneceram em silêncio, enquanto
Tauã
Gabriel Alves de Lara
, por sua vez, negou autoria.

Corroborando com tais fatos, trago à baila importantes trechos redigidos pela autoridade policial, constantes do pedido de prisão preventiva:

“Consta no caderno investigativo que os suspeitos receberam ordem de parada, em situação de fundada suspeita, pelos colegas da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, oportunidade em que empreenderam fuga. Dois dos indivíduos fugiram correndo e dois fugiram em um veículo automotor.

Eis que com
os autuados foi encontrado um verdadeiro arsenal de armamento em situação de porte irregular sendo uma pistola, inclusive, produto de roubo no município de Novo Mundo/MT conforme boletim de ocorrência nº 2022.291905
.

Foram apreendidas com os autuados as seguintes armas de fogo: uma pistola calibre 9mm (produto de roubo); dois
revolveres
calibre 38; uma espingarda calibre 22; vinte munições calibre 22 intactas; 10 munições calibre 38 intactas;
vinte munições calibre
9mm intactas;
quatro carregadores de pistola calibre
9mm.

Notório e sabido que a cidade de Sorriso/MT vem sendo devastada por uma onda de homicídios relacionados à guerra de facções criminosas. Ocorre que dois dos autuados são “famosos” integrantes da facção criminosa conhecida como “Comando Vermelho”, sendo eles TAUÃ GABRIEL ALVES DE LARA e REGILSON OLIVEIRA DE LIMA, vulgo “RG”.

Indagados pelos condutores,
os autuados, quase que se vangloriando, informaram que integram a organização criminosa conhecida como "Comando Vermelho" e que suas funções no organograma da facção seriam as execuções de uma facção criminosa rival conhecida como "Castelar"
.

As informações trazidas pelos conduzidos foram confirmadas em diligências internas nessa Delegacia de Polícia, considerando que
são investigados por diversos crimes de homicídios
que devastaram, e colocaram sob terror, a cidade de Sorriso/MT durante o ano de 2022,
sendo que dois dos conduzidos possuem, inclusive, mandados de prisão em aberto pelos crime de homicídio qualificado e tortura, nos autos de nº 1013285-71.2022.8.11.0040 e 1001124- 19.2022.8.11.0108, nas comarcas de Sorriso/MT e Tapurah/MT
.

Não se
tratam
de criminosos comuns, mas de celebridades da criminalidade em nosso município, considerando que aparecem em vídeos ostentando essa condição (anexo) e possuem, inclusive, odes cantadas em
suas
homenagem no, cada vez mais romantizado, mundo salafrário do crime.”.

Adiante, destrinchando o material probatório, extrai-se do termo de exibição e apreensão ao ID 107618915:

1. Espingarda - Obs.: Registro:
null
Propriedade de
null
;

2. Pistola, Nº Série ADC109313 - Obs.: Registro:
null
Propriedade de
null
;

3. Revólver Taurus (brasil) Cal. .38, Nº Série 392314 - Obs.: Registro:
null
Propriedade de
null
;

4. Revólver - Obs.: Registro:
null
Propriedade de
null
;

5. 09(nove) unidade(s) de Outro - Seis
Galãoes
de 20 Litros de Fungicida três
Galãoes
de 5 Litros de
Gotamax
;

6. 20(vinte) unidade(s) Vinte
Muniçoes
de Calibre
9mm Intactas
(em Custódia na Delegacia);

7. 04(quatro) unidade(s) Quatros
Muniçoes
de Calibre 38 (em Custódia na Delegacia);

8. 06(seis) unidade(s) Seis
Muniçoes
de Calibre 38 Intactas (em Custódia na Delegacia);

9. 07(sete) unidade(s) 02 Corrente de Cor Prata Com Pingente;

10.03
Anies
de Cor Prata;

11.01 Anel de Cor Dourada;

12. 01 Relógio de Cor Preta Marca Casio (em Custódia na Delegacia);

13. 03(três) unidade(s)
Tres
Carregadores de Pistola de Calibre 9 Mm (em Custódia na Delegacia);

14. 03(três) unidade(s)
Tres
Balanças de
Precisao
(em Custódia na Delegacia);

15. 01(um) unidade(s) Um Celular de Cor Preta Com Capinha Vermelha Marca
Ipone
(em Custódia na Delegacia);

16. 01(um) unidade(s) Uma Carteira de Trabalho (entregue);

17. 01(um) unidade(s) Um
Carrregador
de Pistola de 9 Mm (em Custódia na Delegacia);

18. 09(nove) unidade(s) 06 Galões de 20 Litros de Fungicida;

19. 03 Galões de 05 Litros de
Gatamax
(em Custódia na Delegacia).

Com isso, realizado o exame de eficiência de arma de fogo conclui-se que (
i
) as armas se encontram em bom estado de conservação; (
ii
) aparentemente, as armas estão em condições de uso; (
iii
) as armas são eficientes; (
iv
) as armas aparentam capacidade de provocar lesão ou morte em outrem - ID 107618928.

Além disso, juntaram-se aos autos dois vídeos –
ID’s
107618909 e 107618910 – que, ao menos nesta fase processual perfunctória,
levam a crer que os
flagranteados
integram organização criminosa
.

Noutro giro, no que toca aos requisitos da prisão preventiva, previstos nos artigos 312 e 313, ambos do CPP, além da pena máxima privativa de liberdade em abstrato prevista para o crime ser maior do que 4 (quatro) anos, mostra-se suficientemente justificado o ergástulo cautelar para garantir o resguardo da ordem pública, ao considerar a reiteração delitiva dos custodiados
Regilson
Oliveira de Lima
,
Adriano Domingos da Silva
e
Tauã
Gabriel Alves de Lara
, clarificada através de ficha criminal extraída dos sistemas informativos – SIAP/TJMT e
Projudi
/TJGO – em anexo.

Nessa esteira de argumentos, certo é que “o risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.” (Incidente de uniformização de jurisprudência n. 101532/2015, disponibilizado no
DJe
de edição n. 9.998, de 11.4.2017, publicado em 12.4.2017).

Anote-se que, em que pese à inexistência de registro criminal em desfavor do
flagranteado

Lucas Henrique da Silva Santos
, “As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum
libertatis
.” (Incidente de uniformização de jurisprudência n. 101532/2015, disponibilizado no
DJe
de edição n. 9.998, de 11.4.2017, publicado em 12.4.2017).

No mesmo sentido:

“A gravidade do delito, com sua inegável repercussão no meio social, justifica por si só a custódia antecipada de seu autor, ainda que primário, de bons antecedentes e outros fatores favoráveis. Precedentes; STF.” (RSTJ 104/475).

Portanto, no caso, resta demonstrada a periculosidade social e a real necessidade da medida extrema, de sorte que indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a segregação se encontra justificada e necessária para prevenir a reprodução de fatos criminosos.

Para corroborar a tese, trago à baila o seguinte julgado:

“HABEAS CORPUS. RECEPTAÇÃO. ARTIGOS 180, CAPUT, E 311, AMBOS DO CÓDIGO PENAL, E ARTIGO 16, §1º, INCISO IV, DA LEI Nº 10.826/2003. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM
PÚBLICA. AUSÊNCIA DE ÓBICE À CUSTÓDIA CAUTELAR. PERICULUM LIBERTATIS. REINCIDÊNCIA. DENEGAÇÃO. 1. Paciente preso em flagrante pela prática, em tese, dos delitos previstos no artigo 180, caput, e do artigo 311, caput, ambos do Código Penal, e do artigo 16, § 1º, IV, da Lei nº 10.826/2003. Conversão da prisão em flagrante em preventiva, por representação do Ministério Público.
2.Decisão que atende aos comandos constitucionais e legais, porquanto refere concretamente as circunstâncias fáticas que evidenciam a necessidade da custódia processual como garantia da ordem pública. Materialidade e indícios de autoria demonstrados. Risco de reiteração delitiva. Paciente
multirreincidente
, ostentando
condenações
por tráfico de drogas (2), homicídio, porte e posse ilegal de arma de fogo. Precedentes.
3. Insuficiência da aplicação de medidas cautelares alternativas no caso concreto, presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva.4. A existência de condições pessoais favoráveis não constitui óbice à prisão preventiva, quando presentes os requisitos do art. 312 do CP.5. Inexistência de constrangimento ilegal. ORDEM DENEGADA.” (Habeas Corpus Criminal n. 51314535720228217000, Quarta Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator:
Julio
Cesar
Finger
, julgado em: 11.8.2022).

Ante o exposto, preenchidos os requisitos e condições da medida extrema,
defiro
a representação criminal,
convertendo a prisão em flagrante em prisão preventiva dos autuados

Regilson
Oliveira de Lima
,
Lucas Henrique da Silva Santos
,
Adriano Domingos da Silva
e
Tauã
Gabriel Alves de Lara
,
com fulcro nos artigos 312 e 313, inciso I, ambos do Código de Processo Penal
.
[...]
.

(ID 176010175, p. 220/241).
Destaques
no original

Agora, confira-se a
decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva dos pacientes:

[...]
DA PRISÃO PREVENTIVA

Destarte, em cumprimento ao disposto no parágrafo único do artigo 316, do CPP, passo a revisar a necessidade de manutenção da prisão preventiva
dos acusados ADRIANO DOMINGOS DA SILVA, LUCAS HENRIQUE DA SILVA SANTOS, REGILSON OLIVEIRA LIMA e TAUAN GABRIEL ALVES DE LARA.

É o relato. Decido.

A revogação da prisão preventiva, prevista no art. 316, do CPP, será concedida, quando não mais estiverem presentes os fundamentos da custódia provisória, in
verbis
:

Art. 316. O juiz poderá, de ofício ou a pedido das partes, revogar a prisão preventiva se, no correr da investigação ou do processo, verificar a falta de motivo para que ela subsista, bem como novamente decretá-la, se sobrevierem razões que a justifiquem. (Redação dada pela Lei nº 13.964, de 2019)

Malgrado às alegações da Defesa de Lucas Henrique da Silva Santos (Id. 117638930), assim como às da Defesa de Adriano Domingos da Silva,
Regilson
Oliveira de Lima e
Taua
Gabriel Alves de Lara (Id.
114044160), observando o que consta dos autos, entendo que ainda perduram os requisitos ensejadores da prisão preventiva.

Do édito preventivo transcrevo os seguintes trechos:

[...] In
casu
, a prisão preventiva dos
flagranteados
deve ser decretada, uma vez que demonstrada a presença do fumus
commissi
delicti e do periculum
libertatis
. Explico. Os indícios de autoria e materialidade dos crimes de portar ilegalmente arma de fogo de uso permitido; promover, constituir, financiar ou integrar, pessoalmente ou por interposta pessoa, organização criminosa; e, produzir, processar, embalar, importar, exportar, comercializar, fornecer, transportar, armazenar, guardar, ter em depósito ou usar produto ou substância tóxica, perigosa ou nociva à saúde humana ou ao meio ambiente, em desacordo com as exigências estabelecidas em leis ou nos seus regulamentos, encontram-se devidamente clarificados através do arcabouço probatório inserido nos autos. [...] Corroborando com tais fatos, trago à baila importantes trechos redigidos pela autoridade policial, constantes do pedido de prisão preventiva: “Consta no caderno investigativo que os suspeitos receberam ordem de parada, em situação de fundada suspeita, pelos colegas da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, oportunidade em que empreenderam fuga. Dois dos indivíduos fugiram correndo e dois fugiram em um veículo automotor. Eis que com os autuados foi encontrado um verdadeiro arsenal de armamento em situação de porte irregular sendo uma pistola, inclusive, produto de roubo no município de Novo Mundo/MT conforme boletim de ocorrência nº 2022.291905. Foram apreendidas com os autuados as seguintes armas de fogo: uma pistola calibre 9mm (produto de roubo); dois
revolveres
calibre 38; uma espingarda calibre 22; vinte munições calibre 22 intactas; 10 munições calibre 38 intactas;
vinte munições calibre
9mm intactas;
quatro carregadores de pistola calibre
9mm. Notório e sabido que a cidade de Sorriso/MT vem sendo devastada por uma onda de homicídios relacionados à guerra de facções criminosas. Ocorre que dois dos autuados são “famosos” integrantes da facção criminosa conhecida como “Comando Vermelho”, sendo eles TAUÃ GABRIEL ALVES DE LARA e REGILSON OLIVEIRA DE LIMA, vulgo “RG”. Indagados pelos condutores, os autuados, quase que se vangloriando, informaram que integram a organização criminosa conhecida como "Comando Vermelho" e que suas funções no organograma da facção seriam as execuções de uma facção criminosa rival conhecida como "Castelar". As informações trazidas pelos conduzidos foram confirmadas em diligências internas nessa Delegacia de Polícia, considerando que são investigados por diversos crimes de homicídios que devastaram, e colocaram sob terror, a cidade de Sorriso/MT durante o ano de 2022, sendo que dois dos conduzidos possuem, inclusive, mandados de prisão em aberto pelos crime de homicídio qualificado e tortura, nos autos de nº 1013285-71.2022.8.11.0040 e 1001124- 19.2022.8.11.0108, nas comarcas de Sorriso/MT e Tapurah/MT. Não se
tratam
de criminosos comuns, mas de celebridades da criminalidade em nosso município, considerando que aparecem em vídeos ostentando essa condição (anexo) e possuem, inclusive, odes cantadas em
suas
homenagem no, cada vez mais romantizado, mundo salafrário do crime.”. Com isso, realizado o exame de eficiência de arma de fogo conclui-se que (i) as armas se encontram em bom estado de conservação; (
ii
) aparentemente, as armas estão em condições de uso; (
iii
) as armas são eficientes; (
iv
) as armas aparentam capacidade de provocar lesão ou morte em outrem - ID 107618928. Além disso,
juntaram-se aos autos dois vídeos –
ID’s
107618909 e 107618910 – que, ao menos nesta fase processual perfunctória, levam a crer que os
flagranteados
integram organização criminosa. Noutro giro, no que toca aos requisitos da prisão preventiva, previstos nos artigos 312 e 313, ambos do CPP, além da pena máxima privativa de liberdade em abstrato prevista para o crime ser maior do que 4 (quatro) anos, mostra-se suficientemente justificado o ergástulo cautelar para garantir o resguardo da ordem pública, ao considerar a reiteração delitiva dos custodiados
Regilson
Oliveira de Lima, Adriano Domingos da Silva e
Tauã
Gabriel Alves de Lara, clarificada através de ficha criminal extraída dos sistemas informativos – SIAP/TJMT e
Projudi
/TJGO – em anexo. Nessa esteira de argumentos, certo é que “o risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.” (Incidente de uniformização de jurisprudência n. 101532/2015, disponibilizado no
DJe
de edição n. 9.998, de 11.4.2017, publicado em 12.4.2017). Anote-se que, em que pese à inexistência de registro criminal em desfavor do
flagranteado
Lucas Henrique da Silva Santos, “As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum
libertatis
.” (Incidente de uniformização de jurisprudência n. 101532/2015, disponibilizado no
DJe
de edição n. 9.998, de 11.4.2017, publicado em 12.4.2017). Portanto, no caso, resta demonstrada a periculosidade social e a real necessidade da medida extrema, de sorte que indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a segregação se encontra justificada e necessária para prevenir a reprodução de fatos criminosos.”

Logo,
apesar da rejeição da denúncia em relação ao crime de organização criminosa
, convém ressaltar que não houve nenhuma alteração no quadro fático que justifique a restituição da liberdade aos acusados, não havendo motivos para alterá-la na presente oportunidade.

Ipsis litteris:

“Permanecendo inalterado o quadro que autorizou a regular decretação da prisão preventiva do paciente, não há como prosperar a pretensão de revogação da custódia, devidamente fundamentada em indícios suficientes de autoria, gravidade do fato, periculosidade do paciente, aplicação da lei penal, conveniência da instrução criminal e, principalmente, visando resguardar a ordem pública. Eventuais condições pessoais favoráveis alegadas pelo paciente como a primariedade, residência fixa e ocupação lícita não são suficientes para a concessão da liberdade, quando outros valores e circunstâncias recomendam a manutenção da prisão cautelar. Não é possível aplicar-se o Princípio da Isonomia diante de situações fático-jurídicas inteiramente distintas TJ/MT, 2ª Câmara Criminal - HABEAS CORPUS - CLASSE I - 09 - Nº 47.646 - –2, Dr. Carlos Roberto C. Pinheiro.”

“EMENTA: HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA. DEMAIS TESES JÁ ANALISADAS POR ESTE TRIBUNAL EM OUTRA IMPETRAÇÃO. REITERAÇÃO DE
PEDIDO. NÃO CONHECER. Fundamentada a necessidade da manutenção da custódia cautelar do paciente não há falar em constrangimento ilegal. - Não se conhece de pleito cujo objeto constitui mera reiteração de situações anteriormente examinadas pelo Tribunal em outra impetração. (TJMG
- Habeas
Corpus
Criminal 1.0000.17.068442
-7/000, Relator(a): Des.(a) Adilson
Lamounier
, 5ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 05/09/2017, publicação da súmula em 18/09/2017)”

Pelo exposto, INDEFIRO os pedidos de revogação da prisão preventiva dos acusados ADRIANO DOMINGOS DA SILVA, LUCAS HENRIQUE DA SILVA SANTOS, REGILSON OLIVEIRA LIMA e TAUAN
GABRIEL ALVES DE LARA, mantendo-se a segregação
cautelar, para garantia da ordem pública.
[...].
(ID 176010175, p. 722/726).

Destaques no original

Verifica-se, portanto, que a decretação da prisão preventiva
do
s
paciente
s
foi justificada pela autoridade judiciária acoimada de coatora em razão do
modus operandi
gravoso empregado
por ele
s
, pois se trata, em tese, de crimes envolvendo
pessoas que

possuem ligação com
organização criminosa,
tendo sido encontrado
com
eles
um verdadeiro arsenal em situação de porte irregular
. Além disso, alguns dos acusados
confessaram que atuavam na execução de membros de uma facção rival
, tudo a indicar a existência do
periculum
libertatis
autorizador da utilização da medida extrema, de modo que a liberdade do
s

três
, neste momento, configura risco à garantia da ordem pública, pela gravidade dos ilícitos sob apuração.

Com efeito, a
gravidade concreta
das condutas imputadas, bem como a periculosidade, em tese, dos pacientes pode ser evidenciada pelas particularidades do caso concreto em que os três foram presos em flagrante delito portando os seguintes objetos: “
1.
Espingarda - Obs.: Registro:
null
Propriedade de
null
; 2. Pistola, Nº Série ADC109313 - Obs.: Registro:
null
Propriedade de
null
; 3. Revólver Taurus (brasil) Cal. .38, Nº Série 392314 - Obs.: Registro:
null
Propriedade de
null
; 4. Revólver - Obs.: Registro:
null
Propriedade de
null
; 5. 09(nove) unidade(s) de Outro - Seis
Galãoes
de 20 Litros de Fungicida três
Galãoes
de 5 Litros de
Gotamax
; 6. 20(vinte) unidade(s) Vinte
Muniçoes
de Calibre
9mm Intactas
(em Custódia na Delegacia); 7. 04(quatro) unidade(s) Quatros
Muniçoes
de Calibre 38 (em Custódia na Delegacia); 8. 06(seis) unidade(s) Seis
Muniçoes
de Calibre 38 Intactas (em Custódia na Delegacia); 9. 07(sete) unidade(s) 02 Corrente de Cor Prata Com Pingente; 10. 03
Anies
de Cor Prata 01 Anel de Cor Dourada 01 Relógio de Cor Preta Marca Casio (em Custódia na Delegacia); 11. 03(três) unidade(s)
Tres
Carregadores de Pistola de Calibre 9 Mm (em Custódia na Delegacia) 03(três) unidade(s)
Tres
Balanças de
Precisao
(em Custódia na Delegacia); 12. 01(um) unidade(s) Um Celular de Cor Preta Com Capinha Vermelha Marca
Ipone
(em Custódia na Delegacia); 13. 01(um) unidade(s) Uma Carteira de Trabalho (entregue); 14. 01(um) unidade(s) Um
Carrregador
de Pistola de 9 Mm (em Custódia na Delegacia); 15. 09(nove) unidade(s) 06 Galões de 20 Litros de Fungicida; 03 Galões de 05 Litros de
Gatamax
(em Custódia na Delegacia).”

(
ID 176010175, p. 51)

Destaque-se, por importante, que no indeferimento
do pedido de
revogação da prisão preventiva dos pacientes a autoridade acoimada de coatora
afirmou que ainda persistiam os motivos que ensejaram a medida privativa de liberdade e

reportou-se ao
decisum
que decretou o encarceramento preventivo
dos três
, cumprindo asseverar, aliás, que, sobre a possibilidade de o magistrado utilizar-se da fundamentação
per
relationem
ou aliunde para justificar a manutenção da prisão cautelar, reportando-se a um édito judicial prolatado anteriormente dentro de um mesmo processo, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas editou o Enunciado Orientativo n. 50, vazado nos seguintes
termos: “
A motivação per
relationem
(aliunde) constitui fundamentação idônea para negar ao réu, preso durante toda a instrução processual, o direito de recorrer em liberdade
.”

Mas não é só isso: consoante foi apontado pelo prolator do
decreto preventivo
acima transcrito parcialmente, os pacientes possuem histórico criminal em Mato Grosso e Goiás, incluindo crimes contra a vida,
o que revela não só a periculosidade social
dos três,
como também a inclinação à prática de crimes, demonstrando a real possibilidade de que, solto
s
, voltem a delinquir, motivo pelo qual, por tais circunstâncias, a
s
sua
s

prisões
provisória
s
também deve
m
ser mantida
s
.

A propósito,
em relação à manutenção da prisão preventiva para evitar a reiteração delitiva, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça aprovou o Enunciado Orientativo n.6, nos seguintes termos:
“
O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.
”

Além do mais, esta Corte de Justiça, acerca desta matéria, continua com o mesmo entendimento, conforme se infere do julgado abaixo resumido:

HABEAS CORPUS – ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, ESTELIONATO E “LAVAGEM DE DINHEIRO” - PRISÃO PREVENTIVA CONVOLADA EM DOMICILIAR CUMULADA COM CAUTELARES ALTERNATIVAS – MANUTENÇÃO DO MONITORAMENTO ELETRÔNICO – 1. PEDIDO DE EXTENSÃO DOS EFEITOS DE DECISÃO LIBERATÓRIA AO CORRÉU – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE IDENTIDADE SUBJETIVA ENTRE OS ACUSADOS – CORRÉU IDOSO E PORTADOR DE PREDICADOS PESSOAIS ABONATÓRIOS – ÓBICE À EXTENSÃO ALMEJADA – 2. PERSISTÊNCIA DOS MOTIVOS QUE INICIALMENTE ENSEJARAM A DECRETAÇÃO DA CAUTELAR – FUNDAMENTAÇÃO PER RELATIONEM –– MANUTENÇÃO DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP – GRAVIDADE EXACERBADA DA CONDUTA ILÍCITA – NECESSIDADE DE DIMINUIR/CESSAR A ATUAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – PRECEDENTES – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA.

1. Embora o art. 580 do CPP, visando concretizar o princípio da igualdade, confira tratamento isonômico aos réus que se encontrarem na mesma situação fática, a extensão aqui almejada não faz jus à acolhida, haja vista que a liberdade outrora concedida se pautou em motivo de cunho exclusivamente pessoal.

2
.
Apresenta-se legítima a manutenção das medidas cautelares diversas da prisão preventiva, se ainda persistem os requisitos legais das cautelares, principalmente o risco à garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta das condutas atribuídas à paciente e a necessidade de diminuir/interromper a atuação da organização criminosa da qual, aparentemente, faz parte
.

3. Constrangimento ilegal não evidenciado. Ordem denegada.
(N.U 1008106-82.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, julgado em 29.06.2022 e publicado no DJE de 29.06.2022).

Destacamos

E, sobre o conceito de ordem pública para dar embasamento à manutenção de prisão preventiva, Guilherme de Souza Nucci assevera que:

[...]
Garantia da ordem pública
: trata-se da hipótese de interpretação mais extensa na avaliação da necessidade da prisão preventiva. [...] Entende-se pela expressão a necessidade de se manter a ordem na sociedade, que, como regra, é abalada pela prática de um delito.
Se este for grave, de particular repercussão, com reflexos negativos e traumáticos na vida de muitos, propiciando àqueles que tomam conhecimento da sua realização um forte sentimento de impunidade e de insegurança, cabe ao Judiciário determinar o recolhimento do agente
. [...]. Uma das causas de afetação da ordem pública é a própria credibilidade do Judiciário, como vêm decidindo os tribunais.
Apura-se o abalo à ordem pública também, mas não somente, pela divulgação que o delito alcança nos meios de comunicação – escrito ou falado. Não se trata de dar crédito ao sensacionalismo de certos órgãos da imprensa, interessados em vender jornais, revistas ou chamar audiência para seus programas, mas não é menos correto afirmar que o juiz, como outra pessoa qualquer, toma conhecimento dos fatos do dia a dia acompanhando as notícias veiculadas pelos órgãos de comunicação. [...]
Outro fator responsável pela repercussão social que a prática de um crime adquire é a periculosidade (probabilidade de tornar a cometer delitos
) demonstrada pelo réu e apurada pela análise de seus antecedentes e pela maneira de execução do crime. Assim, é indiscutível poder ser decretada a prisão preventiva daquele que ostenta, por exemplo, péssimos antecedentes, associando-se a isso a crueldade particular com que executou o crime. [...] Em suma, extrai-se da jurisprudência o seguinte conjunto de
causas viáveis para autorizar a prisão preventiva, com base na garantia da ordem pública: a)
gravidade concreta do crime
; b)
envolvimento com o crime organizado
; c) reincidência ou maus antecedentes do agente e
periculosidade
; d)
particular e anormal modo de execução do delito
; e) repercussão efetiva em sociedade, gerando real clamor público. O ideal é a associação de, pelo menos, dois desses fatores
.
(
In
Código de Processo Penal Comentado, 19. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2020, pp. 1147 a 1150)
Destacamos

Por conseguinte,
não é demais repetir que agiu corretamente o juízo de primeira instância, porquanto, em se tratando de custódia cautelar, a regra disposta no art. 312 do Código de Processo Penal, estabelece estes requisitos para sua decretação:

Art. 312:
A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria
.

Destacamos

Diante disso,
embora o ordenamento jurídico pátrio reconheça a liberdade como regra, tem-se que o
carcer
ad cautelam
imposto ao paciente deve ser mantido, por estarem configurados, na hipótese: o
periculum
libertatis
, decorrente da necessida
de da medida extrema para garantir a ordem pública, satisfazendo, por
isso
, o comando normativo emanado do art. 312 do Código de Processo Penal; bem assim o
fumus
comissi
delicti
,

externado pela existência da materialidade e pelos indícios suficientes da autoria delitiva.

No mesmo norte,
também
não assiste razão à impetrante quando afirma que não estaria preenchido o requisito objetivo previsto no art. 313 do Código de Processo Penal, porquanto, ao revés do alegado, os crimes
porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, previsto no art. 14,
caput,
da Lei n. 10.826/03, e o crime ambiental
capitulado no art. 56 da Lei n. 9.605/98, possuem preceitos secundários cujas penas máximas de cada um pode chegar a
4 (
quatro
)
anos de reclusão, isso significando dizer que as penas máximas em abstrato dos dois crimes juntas somam o quantitativo de
8 (
oito
)
anos de reclusão, ou seja, o dobro do exigido para a admissão da decretação da prisão preventiva.

Em relação
ao tema
, d
eve ser registrado, também, que a Lei n. 12.403/11 – que modificou a redação do art. 282, § 6º, do Código de Processo Penal –,estabeleceu de forma clara e insofismável que

“
A prisão preventiva será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar (art. 319
”
)
.Logo, por disposição legal a medida extrema deverá ser decretada quando realmente se mostrar necessária e adequada às circunstâncias em que cometido o delito e às condições pessoais do agente
.

E
, no caso em tela,
a apreensão de uma grande quantidade de armas e munições em situação de porte irregular
e
a notícia de tratarem de pessoas, em tese, com envolvimento em facções criminosas
,
tal como asserido linhas volvidas, são circunstâncias que revelam
a
periculosidade
dos pacientes
.

Por conta disso,
impõe-se ressaltar que, no caso em debate, não se mostra suficiente a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal,
por
que as circunstâncias do
s
delito
s
, em tese, praticado
s
pelo
s
paciente
s
revelaram que providência menos gravosa do que a custódia provisória não seria capaz de garantir a ordem pública.

Noutro viés
,
é necessár
io ressaltar que, não obstante a
impetrante alegue que o
s
paciente
s
ostenta
m
condições pessoais favoráveis para responder
em
ao processo em liberdade, tais atributos
, ainda que tivessem sido provados, o que não é o caso em análise,
não têm o condão de, por si sós, ensejar a restituição d
e
sua
s respectivas
liberdade
s
, tal como entendeu este Tribunal de Justiça, ao editar o Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, vazado nos seguintes
termos:
“
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum
libertatis
.
”

De mais a mais,
não obstante
a
impetrante alegue que a prisão preventiva d
os
paciente
s
foi decretada em desrespeito ao princípio da homogeneidade,
sob o argumento de que não serão
condenad
os

à
pena que se aplique o regime fechado, é imperioso reconhecer que tal argumento não merece acolhimento, porquanto a simples
possibilidade de eles
eventualmente, ser
em
condenad
os
a cumprir
suas
pena
s
em regime menos gravoso do que o fechado, por óbvio, não é suficiente para lhe
s
conferir a liberdade almejada, nesta impetração, principalmente porque toda e qualquer prisão, antes da sentença condenatória transitada em julgado, tem caráter provisório e cautelar que não se confunde com o regime de cumprimento de pena.

A
liás,
acerca do tema,
eis
o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

HABEAS CORPUS. OPERAÇÃO RED MONEY. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E LAVAGEM DE CAPITAIS. DENÚNCIA. LASTRO PROBATÓRIO BASTANTE. PRISÃO PREVENTIVA. PERICULUM LIBERTATIS. TEMPO DESPROPORCIONAL. AUSÊNCIA.
PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE. PROGNOSE INCABÍVEL
. EXTENSÃO DA ORDEM CONCEDIDA À CORRÉ. INSTRUÇÃO DEFICIENTE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E DENEGADA.

1. Conforme reiterada jurisprudência desta Corte Superior, somente se permite, em sede de habeas corpus, a negativa de prosseguimento da demanda originária - medida excepcional - quando demonstradas, de modo irrefutável e a um primeiro olhar, a atipicidade da conduta, a absoluta falta de provas da materialidade do crime e de indícios de autoria ou a existência de causa extintiva da punibilidade.

2. Por ser a denúncia a petição inicial do processo penal, com caráter meramente descritivo, deve limitar-se a descrever o fato criminoso com todas as suas circunstâncias, pois a autoria delitiva e a pormenorização da empreitada delituosa só serão elucidadas ao final da instrução processual.

3. Na espécie, imputaram-se ao paciente operações financeiras, realizadas em favor da facção criminosa, valendo-se de contas bancárias de interpostas pessoas, amigos ou familiares, a fim de ocultar e dissimular a natureza ilícita dos recursos elevados, oriundos do comércio de substâncias entorpecentes, de roubos e extorsões.

4. O Parquet estadual descreveu, na exordial acusatória, o modo de funcionamento do grupo criminoso e apontou operações pecuniárias específicas, praticadas em nome de cada denunciado - tais quais
aquisição de sociedades empresárias de fachada, compra e venda de bens móveis e imóveis, obtenção de cabeças de gado, conforme laudos técnicos de grupos de inteligência da polícia -, a permitir o exercício amplo da defesa e do contraditório.

5. O vínculo do réu com associação delituosa sofisticada, que pratica injustos de cunho permanente, com consequências atualizadas, revela a sua periculosidade e a probabilidade concreta de persistência no cometimento de infrações penais, a justificar idoneamente a preservação da sua custódia processual, bem como desautorizar sua substituição por medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP.

6. Os prazos processuais previstos na legislação pátria devem ser computados de maneira global e o reconhecimento do excesso deve-se pautar sempre pelos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade (art. 5º, LXXVIII, da Constituição da República), considerando cada caso e suas particularidades.

7. Fica afastada, ao menos por ora, a tese de tempo demasiado no trâmite da demanda. Trata-se de ação penal que se iniciou com 113 denunciados e foi desmembrada em três peças autônomas, conforme os núcleos de atuação da organização criminosa. A peça acusatória relativa ao "Núcleo 2", do qual o paciente faz parte, denunciou 89 pessoas. Nessa demanda, o Juízo singular houve por determinar a citação de alguns acusados por edital, suspender o processo nos moldes do art. 366 do CPP e, em outras quatro oportunidades, fragmentar novamente o feito. Além disso, a ação criminal exigiu a expedição de diversas cartas precatórias, vários mandados, ofícios, sequestro de automóveis, bloqueios de aportes financeiros, interdição de estabelecimentos comerciais e tantas deliberações judiciais. Dadas as particularidades do caso, o tardar para a resolução do litígio não é desproporcional e se encontra justificado pelas instâncias ordinárias.

8. Sem embargo do período de segregação provisória, que remonta a outubro de 2018, e do deferimento de progressão para o regime semiaberto em outra ação penal, não se olvida que o acusado é reincidente específico e praticou as infrações ora em lide enquanto cumpria as reprimendas respectivas, nem sequer que a instrução processual se encerrou e as partes já ofertaram seus memoriais. Há, pois, prognóstico de breve término do primeiro grau de jurisdição.

9.
Não é possível a realização de uma prognose em relação ao futuro regime de cumprimento de pena aplicado ao sentenciado, em eventual condenação. A respeito da alegada afronta ao princípio da homogeneidade, a jurisprudência deste Superior Tribunal é firme em asseverar que a análise desfavorável de outras circunstâncias judiciais ou a menção a indicativos do risco de reiteração delitiva e da acentuada reprovabilidade da conduta criminosa são idôneos para estabelecer regime prisional mais gravoso
.

10. Descabida a análise do pedido de extensão ao paciente do proveito de liberdade provisória facultado à coacusada, porquanto o writ não foi instruído documento algum que se refira à revogação da cautela mais onerosa em favor da codenunciada, tampouco à avaliação da temática pelo órgão de segundo grau. Dessarte, a análise do tema, nesta oportunidade, ensejaria dilação probatória,
incabível na via eleita, bem como provocaria a indevida supressão de instância e a violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.

11. Ordem parcialmente conhecida e, nessa extensão, denegada, com recomendação de prioridade na prolação da sentença.

(HC n. 672.778/MT, relator Ministro Rogerio
Schietti
Cruz, Sexta Turma, julgado em 14.9.2021
e publicado no
DJe
de 21.9.2021.)

Posto isso, em sintonia com o parecer ministerial, julgo improcedentes os pedidos deduzidos em favor de
Adriano Domingos da Silva
,
Regilson
Oliveira de Lima
e

Tauã
Gabriel Alves de Lara
;
por consequência,

denego a ordem
de
habeas corpus

almejada
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/08/2023